Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746885-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA DE SOUZA LIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SANDRA CRISTINA DE SOUZA LIRA, apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra ter sido aprovada em concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do DF, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva das carreiras de magistério público e assistência à educação (Edital no 23-SEE/DF, de 13 de outubro de 2016). Conta que o resultado final do certame foi homologado pelo Edital no 70 - SEE/DF, publicado no DODF no 184, de 25/9/2017, tendo a impetrante logrado alcançar a 1.412a colocação para o cargo de Apoio Administrativo. Expõe que ao longo do prazo de validade do concurso houve nomeações, até que, em 08/03/2023, por meio do DODF n° 46, o Governador do DF nomeou mais 400 candidatos para o cargo de Apoio Administrativo (classificação 864a à 1.263a). Destes, aponta que 182 pessoas não tomaram posse por motivos diversos. Nesse contexto, refere ter tramitado o Processo/SEI no 00080-00059367/2023-46 para a nomeação, entre outras, das 182 vagas não ocupadas para o cargo de Apoio Administrativo. Segundo afirma, não haveria aumento de despesas, pois se estaria diante da mera convocação de vagas remanescentes. Frisa, neste ponto, que seu nome constava da minuta de provimento dos cargos, a qual contemplava a nomeação das colocações de 1289a a 1450a. Ressalta que em eventos e mídias sociais a Secretária de Educação afirmava que todas as nomeações tornadas sem efeito seriam providas, o que gerou a legítima expectativa naqueles que aguardavam a nomeação. Apesar disso, no dia 31/7/2023, último dia de validade do certame, foram nomeados apenas 100 candidatos, o que fez com que ficasse ilegalmente fora dos cargos providos. Destaca que, entre os 100 nomeados, foram equivocadamente convocados 25 candidatos que – tempestivamente – assinaram termo de desistência. Além dos 25 desistentes, houve outros 44 que optaram por não tomar posse, totalizando 69 desistentes ao total. Argumenta que, ainda que se admitisse inexistir obrigação de prover todas as vagas das nomeações tornadas sem efeito, considerando as 69 vagas dos candidatos desistentes e sua posição no ranking de classificações (146a) que deveriam ter sido providas, a decisão administrativa de prover mais 100 vagas restaria atendida com a nomeação de 169 candidatos, ou seja, abarcaria a sua nomeação. Assevera que a intervenção do Judiciário, nesse ponto, atende os interesses da Administração, que, no último dia do prazo do certame, expressa e inequivocamente manifestou sua necessidade por mais 100 servidores e disponibilizou orçamento para tal fim. Aduz que a não nomeação das 182 vagas remanescentes (relativas às nomeações tornadas sem efeito) e a não consideração dos candidatos aprovados que apresentaram termos de desistência frustrou os candidatos e trouxe prejuízos à Administração. Sustenta que sua mera expectativa de direito à nomeação foi convolada em direito subjetivo, tendo em vista a caracterização de duas situações legitimadoras: a) quando a Administração Pública reconhece, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas, como por exemplo, nomeações tornadas sem efeito ante a desistência de candidatos nomeados; e b) contratação/alocação de outro empregado/servidor/terceiro para exercer as mesmas funções do cargo do concurso, em preterição aos candidatos aprovados. Por fim, manifesta preterição dos aprovados no concurso ante a ocorrência de usurpação de competências pela alocação de professores em áreas administrativas para ocupar os postos de trabalho, bem como para exercer as funções afetas aos servidores de apoio da carreira de assistência. Com tais argumentos, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e o acolhimento do pedido liminar para determinar sua imediata nomeação, posse e exercício no cargo de apoio administrativo da carreira de Assistência da SEE/DF; alternativamente, ambiciona a reserva de vaga. No mérito, busca a concessão da ordem para que seja reconhecido seu direito à nomeação, posse e exercício no cargo pleiteado. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, DEFIRO a gratuidade de justiça. Como se sabe, o Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Dito isso, em análise perfunctória da controvérsia, não observo a presença dos pressupostos cumulativos autorizadores da liminar. Sabe-se que, a teor do RE no 837.311/PI, julgado pela sistemática da repercussão geral, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera para o candidato mera expectativa de direito, e não direito adquirido à nomeação e à posse no cargo. Cediço, outrossim, comportar a mencionada regra exceções no sentido de possibilitar, em situações bastante específicas, a convolação de tal expectativa de direito em direito subjetivo. Nesse sentido, confira-se a tese jurídica fixada pelo STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. No caso em apreço, embora vislumbre a presença de indicativos de que o direito pleiteado possa de fato existir (ante o cenário de nomeações e desistências capaz de convolar eventual direito subjetivo de candidato classificado em posição subsequente), não identifico a urgência imprescindível para o deferimento da medida, nem mesmo dano de incerta ou difícil reparação. Em verdade, a análise dos autos revela a existência de documento emanado da própria Secretaria de Estado de Educação indicando que a data final do prazo de vigência do certame em destaque era 31/07/2023. Tendo sido a situação jurídica da impetrante controvertida aos 31/10/2023 e invariavelmente analisada após o escoamento do prazo de validade do concurso, não há o que se falar em risco de perecimento do direito. No mais, não há notícia de abertura de novo certame, tampouco é possível concluir, de plano, nesta análise perfunctória típica das medidas liminares, pela preterição dos aprovados no concurso público devido à alegada usurpação de competências pela alocação de professores em áreas administrativas para ocupar os postos de trabalho. Em arremate, parece-me prudente que a questão seja dirimida após a colheita das informações, até mesmo para afastar qualquer dúvida sobre a classificação da impetrante e o número de desistentes e convocados para o cargo por ela ambicionado – a fim de confirmar a alegada preterição. Razoável, portanto, que se aguarde o julgamento do mandamus. Desta forma, em juízo de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator